Tribunal: STF
Processo: RHC 53970
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, QUE NÃO SE
APRESENTA CERTA, PARA TRANCAMENTO, EM HABEAS CORPUS, DA AÇÃO PENAL.
- LITIGIO, NO JUÍZO CÍVEL, QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DO CURSO DO
PROCESSO PENAL, APÓS INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS E REALIZAÇÃO DE
OUTRAS PROVAS DE NATUREZA URGENTE, POR PRAZO A SER FIXADO PELO JUIZ
CRIMINAL, NA FORMA DO ART. 93, PARAGRAFOS 1 E 3, E ART. 94, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.